Tribunal: TJSP
Processo: 0016314-79.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Juízo "a quo" concedeu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pleito de livramento condicional – Recurso defensivo – Preliminar de falta de fundamentação da r. decisão – Inadmissibilidade – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada.
Mérito - Pretendida a concessão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Juízo "a quo" concedeu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pleito de livramento condicional – Recurso defensivo – Preliminar de falta de fundamentação da r. decisão – Inadmissibilidade – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada.
Mérito - Pretendida a concessão do livramento condicional – Improcedência – Requisito subjetivo não se encontra amplamente demonstrado – Reeducando que praticou delito grave (roubo majorado) – Além disso, foi submetido a exame criminológico, o qual se mostrou favorável apenas à progressão de regime – Prevalência do princípio "in dubio pro societate" – Réu que deve vivenciar, primeiramente, o regime intermediário, para o qual foi progredido recentemente, oportunidade na qual poderá demonstrar se absorveu a terapêutica penal – Precedentes desta Colenda Câmara Criminal – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016314-79.2019.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DANIEL AMARAL PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo defensivo,
mantendo-se, integralmente, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996 -Voto no 41.026
2
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996
Agravante: Daniel Amaral Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 41.026
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Juízo “a quo” concedeu a
progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pleito de
livramento condicional Recurso defensivo Preliminar de falta
de fundamentação da r. decisão
Inadmissibilidade
Não
cabimento Não se pode confundir fundamentação sucinta com
falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não Preliminar
rejeitada.
Mérito - Pretendida a concessão do livramento condicional
Improcedência Requisito subjetivo não se encontra amplamente
demonstrado
Reeducando que praticou delito grave (roubo
majorado) Além disso, foi submetido a exame criminológico, o
qual se mostrou favorável apenas à progressão de regime

Prevalência do princípio “in dubio pro societate” Réu que deve
vivenciar, primeiramente, o regime intermediário, para o qual foi
progredido
recentemente,
oportunidade
na
qual
poderá
demonstrar se absorveu a terapêutica penal Precedentes desta
Colenda Câmara Criminal
Decisão mantida
Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Daniel A Pereira, contra a r. decisão de fls. 71/72, que indeferiu seu pedido de
livramento condicional, promovendo-o, contudo, ao regime semiaberto.
A ilustre defesa sustenta que o agravante teria
preenchido todos os requisitos legais para ser agraciado com o livramento
condicional. Sendo assim, postula o deferimento da benesse em questão (fls. 01/08).
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 12/18); mantida a r. decisão agravada (fl. 19).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996 -Voto no 41.026
3
Justiça em parecer, opinou pelo não provimento do agravo defensivo (fls. 50/54).
É o relatório.
A despeito das argumentações expendidas
pela defesa, o presente recurso não merece provimento.
Preliminarmente,
improcede
a
alegação
defensiva de ausência de fundamentação, eis que a decisão, ainda que concisamente,
bem motivou o reconhecimento da falta grave e a fração eleita para a perda dos dias
remidos (alegação, que, ademais, confunde-se com o mérito e será com ele
analisada).
Ora, não se confunde falta de fundamentação
com motivação sucinta. Aquela enseja a nulidade da r. decisão, esta não.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. ART. 93, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. O Juízo sentenciante, ao contrário do aventado na impetração,
ainda que de forma concisa, procedeu à análise da prova carreada aos autos,
formando seu livre convencimento e concluindo pela existência de autoria e
materialidade assestadas ao paciente, fundamentando a condenação na sua
confissão. 2. Tendo a sentença condenatória, ainda que de maneira sucinta,
apresentando fundamentação baseada em prova produzida no seio da ação penal -
confissão do paciente -, observa-se que aquela se encontra em conformidade com o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual não se vislumbra o
aventado constrangimento ilegal a ensejar a sua nulidade” (STJ Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996 -Voto no 41.026
4
Jorge Mussi 5a Turma HC no 222758/MS DJe 29/03/2012).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. INCÊNDIO DOLOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO ENFRENTADAS.
CONDENAÇÃO SUCINTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. "Ao juiz cabe
apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a
julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento,
usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que
entender aplicável ao caso" (REsp 1.012.194/SC). 2. O Juízo sentenciante, ainda
que de forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do paciente de
que o crime decorrera do "fato de ter esquecido o fogão ligado". 3. Não há falar em
constrangimento ilegal por vício de fundamentação, até porque a decisão contrária
aos interesses da parte não implica negativa de vigência ao art. 381 do CPP. 4.
Ordem denegada” (STJ Rel. Arnaldo Esteves Lima 5a Turma HC no 87773/SP
DJe 02/08/2010).
Nesta senda, rejeita-se a preliminar suscitada.
No mérito, o recurso defensivo não comporta
provimento.
Inicialmente,
vale
consignar
que
o
sentenciado foi condenado ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso (fls. 20/21).
Analisando o boletim informativo, verifica-se
que, de fato, o reeducando cumpriu o requisito objetivo exigido legalmente para a
obtenção do livramento condicional.
Ocorre, contudo, que além do pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996 -Voto no 41.026
5
objetivo, ainda se faz necessário que o condenado tenha preenchido o requisito
subjetivo, ou seja, que demonstre, de forma inequívoca, que ostenta mérito para
auferir a benesse.
Destarte, muito embora o atestado emitido
pela Secretaria de Administração Penitenciária tenha classificado o comportamento
carcerário do reeducando como sendo “bom” (fls. 35), tem-se que tal circunstância
não se mostra suficiente para o imediato retorno do sentenciado ao convívio social,
sendo mais adequado que o agravante, ao vivenciar o regime intermediário, com o
qual foi recentemente agraciado, demonstre a readaptação gradativa e a absorção da
terapêutica penal.
É que o reeducando praticou delito de
considerável gravidade (roubo majorado) e, se não bastasse, o agravante foi
submetido a exame criminológico, tendo o relatório conjunto das avaliações sido
favorável tão somente à progressão ao regime semiaberto. (fls. 29/31).
Dessa forma, improcede a alegação defensiva
de que a decisão possuiria fundamentação inidônea, eis que a determinação de que o
recorrente deveria primeiramente vivenciar o regime intermediário não se pautou,
apenas na gravidade abstrata dos delitos cometidos, mas principalmente pelo fato de
o exame criminológico, analisado em seu conjunto, restou favorável apenas para a
progressão de regime.
Logo, realmente é mais prudente que o
sentenciado permaneça por mais tempo no regime semiaberto, para o qual foi
promovido, oportunidade que terá para demonstrar a sua aptidão para, a posteriori,
livrar-se solto com o benefício objeto deste recurso. Até porque o sistema de
cumprimento de pena dá-se por etapas, não podendo haver precipitação por parte do
Estado, sob pena de ferir, principalmente, os direitos de toda a coletividade, com a
possibilidade de o agente voltar a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996 -Voto no 41.026
6
A esse respeito:
“Agravo
em
Execução

Livramento
condicional R. decisão que indeferiu o livramento condicional e concedeu a
progressão ao regime semiaberto, ainda que a Defesa não tenha pleiteado em
momento algum o primeiro benefício Recurso Defensivo pleiteando a concessão
do livramento condicional por estarem preenchidos os requisitos legais

Impossibilidade Não preenchimento do requisito objetivo à época da prolação da
r. decisão recorrida, de acordo com o próprio cálculo apresentado pela Defesa,
embora não conste tal informação no r. decisum necessidade do cumprimento de
lapso temporal em regime intermediário, para se verificar a absorção da
terapêutica penal Sentenciado que cometeu anteriormente duas faltas graves, a
primeira consistente no não retorno de saída temporária, e a segunda consistente
em desobediência, descumprimento de ordem e agressão a agente de segurança
penitenciária, razão pela qual foi também condenado por lesão corporal e ameaça
Inteligência dos artigos 131 da Lei no 7.210/84 e 83, parágrafo único, do Código
Penal Vedação à progressão 'por saltos' Precedentes desta C. Câmara
Agravo não provido” (TJSP Rel. Ely Amioka 8a Câmara Criminal Agravo em
execução no 7013191-46.2016.8.26.0482 j. 20/04/2017).
“PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
DECISÃO LEGÍTIMA. Agravante que cumpre pena por delito de roubo majorado.
E apesar de haver satisfeito o requisito objetivo (cumpriu mais de 1/3 da pena),
necessita demonstrar que absorveu a terapêutica penal. Inexistência de elementos
seguros sobre comportamento satisfatório durante a “execução da pena” (não
exclusivamente no regime fechado), principalmente em condições mais próximas à
liberdade, e condições de subsistência com trabalho honesto. Maior segurança à
sociedade já que em livramento condicional estará sujeito a pouca fiscalização do
Estado. Mais adequado, assim, que vivencie antes o regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016314-79.2019.8.26.0996 -Voto no 41.026
7
recentemente deferido, demonstrando possuir méritos à concessão do pleito. Nesta
fase vige o princípio in dubio pro societate” (TJSP Rel. Des. Alcides Malossi
Junior 8a Câmara Criminal Agravo em execução no 7008480-32.2015.8.26.0482
j. 03/09/2015).
Diante de todo o exposto, Rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo defensivo, mantendo-se,
integralmente, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator